Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SNE. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da imposição da penalidade relativa ao auto de infração no SA0299898, com a consequente condenação na devolução do valor pago referente àquela infração de trânsito. Em seu recurso destaca que a parte autora aderiu ao sistema SNE, sendo regularmente expedidas as notificações por aquele meio eletrônico.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades. Na primeira (notificação da autuação), o infrator é notificado acerca da infração, oportunizando-se a apresentação da chamada defesa prévia. Na segunda (notificação da penalidade), ocorre a aplicação da penalidade, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
IV. A situação em apreço aborda infração de trânsito apurada em flagrante (ID 48305925, pág. 8), hipótese em que a notificação da autuação é dispensada, nos termos do artigo 280, VI do CTB. Precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V. Adiante, inconteste a adesão do condutor ao sistema SNE, conforme comprovado pela parte ré (ID 48305925, pág. 10) e reconhecido pela parte autora (ID 48305926). Destaca-se que a parte ré comprovou que expediu as notificações da autuação e da penalidade por aquele sistema (ID 48305925, pág. 5), de modo a atender o requisito da dupla notificação, indicando o dia em que foram expedidas aquelas notificações. Importante assinalar a presunção de veracidade daquelas informações, visto que decorrentes da confiabilidade do sistema SNE, o qual é admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e “será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”, conforme artigo 282-A §3o do CTB e artigo 2o parágrafo único da Resolução no 931/2022 do Contran. Assim, comprovada a dupla notificação, não subsiste o vício alegado pela parte autora, o que enseja a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.